Tribunal: TJMT
Processo: 1002803-58.2021.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002803-58.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MATEUS CAPRA - CPF: 019.245.940-64 (APELADO), CIELEN GRASIELE DE LIMA MIKULSKI - CPF: 006.936.730-28 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CAPRA - CPF: 307.828.480-87 (APELADO), AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0001-62 (APELANTE), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – VENDA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS PELO APLICATIVO WHASTAPP – CONDICIONADA À AUTORIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RETRATAÇÃO DA PROPOSTA NO DIA SEGUINTE – ART. 428, IV, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DOS BENS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A proposta deixa de ser obrigatória se, simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente, conforme dispõe o art. 428, inciso IV, do Código Civil.

No caso dos autos, um dia após a promessa de venda dos maquinários agrícolas, a requerida, ora apelante, enviou uma mensagem para os autores/apelados informando a impossibilidade de conclusão do negócio, em razão de não possuir mais os bens em estoque.

Considerando que a aquisição dos maquinários estava condicionada à autorização de financiamento bancário, que sequer foi comprovado nos autos até a data da comunicação sobre a impossibilidade de faturamento dos maquinários, tampouco a disponibilidade dos bens, o distrato unilateralmente pela requerida não se mostra desarrazoado. Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
LUIZ CARLOS CAPRA e MATEUS CAPRA,
para condenar a parte requerida em danos materiais no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos da data do fato, ou seja, de quando houve a compra em outro fornecedor, cujas notas fiscais de ID 66391903 e 66391904 apontam a data de 23/03/2021. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alega, em suma, que se trata de ação de indenização em que os autores aduzem que a requerida, ora recorrente, prometeu a venda de maquinários agrícolas, mas, ao momento de formalização do negócio, não mais possuía os bens para honrar a sugestiva promessa, ocorrendo o descumprimento do código consumerista.

Aduz que a comunicação da apelante sobre a impossibilidade de conclusão do negócio ocorreu em 05/02/2021, ou seja, dentro do prazo estipulado para faturamento dos maquinários, que seria 10/02/2021, não havendo, assim, qualquer obrigação contratual vinculante para a apelante.

Narra que o pedido de venda 40221 datada de 04/02/2021, reforça que os bens seriam 100% liquidados mediante financiamento bancário pelo Sicredi. Referido pedido não foi assinado por nenhuma das partes.

Relata a ausência de comprovação inequívoca da liberação de valores pelo Banco Sicredi, bem como que a autorização de faturamento que integra os autos foi endereçada à empresa XINGU MÁQUINAS, e não à apelante.

Assevera que a mera expectativa de liberação de crédito não configura aceite formal da proposta, tampouco gera obrigação contratual para a apelante.

Afirma que a sentença incorreu em erro de julgamento, posto que o documento de ID 66391902 citado no dispositivo da sentença, trata-se de uma negociação de um TRATOR no ano de 2020, que em nada se relaciona ao objeto da presente ação.

Declara que a aquisição dos bens pleiteados estava condicionada à autorização de financiamento bancário, portanto, aceite de terceiro, que sequer foi apresentado aos autos.

Expõe que os apelados são empresários rurais e que a aquisição de bens para uso em atividade empresarial não caracteriza relação de consumo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida a fim de afastar a condenação em danos materiais.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 222888662, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUIZ CARLOS CAPRA e MATEUS CAPRA
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA,
alegando, em síntese, ter feito junto à requerida pedido de venda de maquinários agrícolas, os quais seriam parcialmente financiados e parte do pagamento seria com recursos próprios, sendo que o faturamento deveria ocorrer em 10/02/2021.

Sustentaram que foi feito projeto de financiamento e, mesmo com a liberação do importe, no dia 05/02/2021 a parte requerida teria comunicado a impossibilidade de faturamento dos maquinários.

Informaram que acredita terem sido os maquinários comercializados posteriormente a preço superior ao combinado com os autores, motivando o cancelamento do negócio.

Destacaram que em conversa por aplicativo de mensagens no dia anterior à desistência, 04/02/2021, a parte requerida teria informado que os bens estariam prontos para faturamento, inclusive indagando em nome de quem deveria ser feito.

Afirmaram que o descumprimento por parte da requerida gerou prejuízos materiais e morais aos requerentes, uma vez que tiveram de adquirir maquinários com preços superiores, em qualidade inferior.

Pretenderam a condenação da parte requerida em danos materiais, no importe de R$ 350.000,00, referente à diferença dos maquinários adquiridos em relação ao valor pactuado entre as partes e a condenação em danos morais.

Citada, a requerida ofertou a contestação no ID nº 222888247, alegando que apesar de ter negociado os maquinários com os autores, no dia seguinte ao acordado, tomou conhecimento de que os bens não se encontravam mais em estoque, motivo pelo qual imediatamente teria comunicado os requerentes sobre a impossibilidade de conclusão do negócio. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 222888651.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Jorge Hassib Ibrahim julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

É incontroverso nos autos o início de negociação dos maquinários agrícolas (colheitadeira e plataforma) por meio de aplicativo de mensagem (whastapp), pelas partes, no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), conforme Ata Notarial de ID nº 222888652.

Denota-se que no dia 04/02/2021 foi efetuado o pedido de venda, onde consta que os equipamentos seriam financiados via Banco Sicredi e o faturamento deveria ocorrer conforme pedido até 10/02/2021. Vejamos (ID nº 222888221):

Extrai-se que, no dia 05/02/2021, um dia após a promessa de venda dos maquinários agrícolas, a requerida, ora apelante, enviou uma mensagem para os autores/apelados informando a impossibilidade de conclusão do negócio, em razão de não possuir mais os bens em estoque. Vejamos (ID nº 222888652 – Pág.4):

Assim sendo, deixou de ser obrigatória a proposta apresentada pelo apelante, pois, simultaneamente, chegou ao conhecimento dos autores/apelados, a retratação do proponente.

Dispõe o art. 428, inciso IV, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta:

(...)

IV – se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente”.

No presente caso, a apelante comunicou a impossibilidade de faturamento dos maquinários em tempo hábil, antes de qualquer aceite formal por parte dos apelados.

Portanto, indiscutível a eficiente retratação da proposta pelo proponente, ora apelante, que agiu com observância aos princípios da boa-fé objetiva, lealdade e transparência na relação de consumo verificada na espécie.

A propósito, colaciono caso análogo ao presente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - VENDA DE VEÍCULO PELO PREÇO ANUNCIADO NA INTERNET - IMPROCEDÊNCIA - REVELIA -
EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS - RETRATAÇÃO DA PROPOSTA NO DIA SEGUINTE
- MANIFESTO EQUÍVOCO NO PREÇO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, LEALDADE E TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO - APELAÇÃO DESPROVIDA. Os efeitos da revelia não dispensam a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz, não sendo automáticos e absolutos. O magistrado pode deixar de aplicá-los quando o conjunto probatório determinar que os fatos não justifiquem a condenação, de acordo com seu livre convencimento motivado.
A proposta deixa de ser obrigatória se, simultaneamente, chegar ao conhecimento do oblato a retratação do proponente, máxime diante da hipótese em que é manifesto o equívoco do preço anunciado. Inteligência do art. 428, inciso IV, do CC/02.
Observância dos princípios da boa-fé objetiva, lealdade e transparência na relação de consumo. Apelação desprovida.”

(TJ-MT - APL: 00512351420098110000 51235/2009, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/10/2009, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2009) destaquei

Se não fosse o bastante, denota-se dos autos a ausência de comprovação inequívoca da liberação dos valores pelo Banco Sicredi, elemento essencial para a concretização do negócio.

Ademais, ao contrário do que constou na sentença recorrida, o documento de ID nº 66391902 citado no dispositivo da sentença, trata-se de uma negociação de um TRATOR no ano de 2020, que em nada se relaciona ao objeto da presente ação.

E o documento de ID nº 66391914 refere-se à autorização de faturamento para a concessionária XINGU MÁQUINAS e não para a recorrente, portanto, não há autorização de faturamento, pelo Banco Sicredi, para a apelante.

Nesse contexto, considerando que a aquisição dos bens estava condicionada à autorização de financiamento bancário, a qual sequer foi comprovada nos autos até a data da comunicação sobre a impossibilidade de faturamento dos maquinários, tampouco a disponibilidade dos bens, o distrato unilateralmente pela requerida não configura qualquer abuso a configurar ato ilícito passível de indenização ou se mostra desarrazoado.

Portanto, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização em danos materiais arbitrado e julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus de sucumbência, cuja base de cálculo será o proveito econômico pretendido pela parte vencida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024